Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-06.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Recurso no: 1015148-06.2023.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: FABIOLA ERBACH
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 15 de abril de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. DÉBITO PRETÉRITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. PARA AFASTAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência sob o fundamento de que não teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes, declarando os débitos discutidos na presente demanda inexistentes e determinado o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A parte consumidora alegou ter sido negativada de forma indevida e nega a relação contratual entre as partes.
3. A fornecedora alega que no caso em comento a parte consumidora teria deixado de cumprir com obrigações financeiras e por isso, teria sido realizada a negativação do valor devido.
4. Ao apresentar defesa, a parte fornecedora não apresentou provas da alegada relação contratual.
5. Em razões recursais a parte recorrente alegou preliminar de existência de falta de interesse de agir, por não ter o consumidor esgotado as vias administrativas. A preliminar não pode ser acolhida, uma vez que o consumidor não está vinculado a buscar ou esgotar a via administrativa antes de ajuizar uma demanda judicial e eventual obrigatoriedade pode inclusive gerar cerceamento ao direito constitucional de acesso ao judiciário.
6. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida no que tange ao reconhecimento de inexistência do débito e ao dever indenizatório.
7. Ao analisar o extrato do sistema “Boa vista”, foi observada a existência de anotação preexistente. Sendo assim, deve ser aplicada a súmula 385 do STJ e afastada a obrigação indenizatória.
8. Recurso conhecido e provido para afastar a indenização fixada na origem, em razão da aplicabilidade da súmula 385 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015148-06.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIOLA ERBACH - CPF: 016.345.681-09 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024